Tribunal: TJES
Processo: 5000691-19.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-19.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VINICIUS FIOROT ELEOTERIO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000691-19.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS FIOROT ELEOTERIO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: RENANN BRAGATTO GON - ES12170-A
Advogado do(a) APELADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS FIOROT ELEOTERIO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO BRADESCO FI
N
ANCIAMENTO S/A
, julgou procedente a pretensão autoral,
“
para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida, consolidando
a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao patrimônio do
requerente”
, ora apelado, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, resguardado o pagamento das custas e despesas de sucumbência com o depósito efetuado nos autos.

Em seu arrazoado, o apelante sustenta, em suma, que o pagamento da integralidade da dívida é faculdade do devedor fiduciante, sendo que, no caso, efetuou o pagamento de todas as parcelas vencidas, demonstrando seu interesse em conservar o contrato.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, destacando que não houve o pagamento integral do débito, o que, segundo jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos, é essencial para purgação da mora.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VINICIUS FIOROT ELEOTERIO

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo
BANCO BRADESCO FI
N
ANCIAMENTO S/A
, julgou procedente a pretensão autoral,
“
para tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida, consolidando
a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao patrimônio do
requerente”
, ora apelado, condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, resguardado o pagamento das custas e despesas de sucumbência com o depósito efetuado nos autos.

Em seu arrazoado, o apelante sustenta, em suma, que o pagamento da integralidade da dívida é faculdade do devedor fiduciante, sendo que, no caso, efetuou o pagamento de todas as parcelas vencidas, demonstrando seu interesse em conservar o contrato.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, destacando que não houve o pagamento integral do débito, o que, segundo jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos, é essencial para purgação da mora.

Em que pese a irresignação do apelante, no julgamento do Recurso Especial nº 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.
PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO.
SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas
. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2.
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente
. 3. O acórdão recorrido que diverge da orientação firmada pela jurisprudência do STJ merece reforma. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno no recuso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.632.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020.)

No caso, o apelante não comprovou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar, e, ao contrário, objetiva purgar a mora com base no pagamento das parcelas vencidas.

O descumprimento do prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor, devendo ser mantida integralmente a r. sentença atacada.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso.

Diante do desprovimento do recurso, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a ressalva constante da sentença no sentido de que a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da gratuidade da justiça,
"não atinge o depósito demonstrado no comprovante id 12917285, que poderá servir ao pagamento das custas e despesas de sucumbência”.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECRETO-LEI
Nº 9
11/1969
ALTERADO
PELA LEI N
º
10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
PRECEDENTE REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Especial nº 1418593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Hipótese em que o apelante não comprovou o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias após a execução da liminar, e, ao contrário, objetiva purgar a mora com base no pagamento das parcelas vencidas.

3. O descumprimento do prazo de cinco dias após a execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, acarreta a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. Diante do desprovimento do recurso, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.